Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-59.2020.8.11.0078
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-59.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA RIBEIRO DE MENDONCA BUZO - CPF: 017.414.371-05 (APELADO), JORGE VALMIR SCHOSSLER - CPF: 151.313.808-12 (APELADO), JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA - CPF: 000.605.521-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.161.601-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO HONORATO CARNEIRO - CPF: 007.621.231-92 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), DARCIOMAR PAULO PERIN - CPF: 655.185.941-00 (ASSISTENTE), COSME BOLONHA GONSALVES - CPF: 839.767.871-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), RECH AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.209.063/0002-97 (VÍTIMA), PIZZARIA GIRASSOL (VÍTIMA), OBA OBA CENTER (VÍTIMA), ANA PAULA RIBEIRO DE MENDONCA BUZO - CPF: 017.414.371-05 (VÍTIMA), JORGE VALMIR SCHOSSLER - CPF: 151.313.808-12 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA - CPF: 000.605.521-40 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4o, INCISO I, C/C § 1o, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANDO À DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL – ENUNCIADO N. 41 DA TCCR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em atenção à orientação jurisprudencial, notadamente ao Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que aduz que “
a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”, nota-se que é possível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa da dosimetria da pena de réu multirreincidente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Edmar Ribeiro dos Santos
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, inciso I, c/c § 1o, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, sendo instado, ainda, a quitar o valor total de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) a título de reparação de danos.

Inconformada, a Defesa pleiteia a compensação, ainda que parcial, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, diante da existência de mais de uma condenação criminal transitada em julgada em desfavor do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público instou pela manutenção da decisão atacada em sua totalidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Edmar Ribeiro dos Santos
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 04 de março de 2020, em horário incerto, ingressou nos estabelecimentos comerciais denominados “Oba-Oba Center”, “Pizzaria Girassol” e “Reck Peças Agrícolas”, na cidade de Sapezal/MT, e subtraiu 02 (duas) blusas avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais) da primeira vítima; alguns picolés avaliados no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) da segunda vítima; e 01 (um) boné sem valor econômico e documentos de um funcionário da empresa “Reck Peças Agrícolas”.

Consta que os furtos ocorreram durante o repouso noturno e foram realizados mediante rompimento de obstáculo, o que causou um prejuízo de R$ 900,00 (novecentos reais) para a “Pizzaria Girassol”, de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para a loja “Oba-Oba Center” e de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a empresa “Reck Peças Agrícolas”, motivo pelo qual o réu foi instado a quitar o valor total de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) a título de reparação de danos.

Narra a denúncia que,
“(...)
o denunciado, visando ao cometimento dos delitos de furto, utilizou-se de um pedaço de ferro para quebrar as vidraças e adentrar nos mencionados estabelecimentos comerciais, subtraindo os bens acima descritos (...) infere-se ainda que através das imagens das câmeras de monitoramento, os policiais identificaram que o denunciado chegou em uma bicicleta vermelha e branca e trajava uma calça jeans, uma camiseta de cor amarela e boné branco. Após diligências locais, os militares localizaram o réu na Praça Central da cidade com as mesmas características e, ao realizarem a abordagem, encontraram com ele o pedaço de ferro que ele utilizou para quebrar as vidraças e um cabo branco de celular, constatando também que o denunciado estava com lesões nos braços provenientes dos estilhaços dos vidros
”
(id. 58663483, p. 02).

Inicialmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização dos crimes.

Em relação à reanálise da pena, a Defesa pleiteia a compensação, ainda que parcial, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, diante da existência de mais de uma condenação criminal transitada em julgada em desfavor do réu.

A sentença merece parciais reparos.

Da análise da sentença, verifica-se que, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado desabonou os antecedentes do apelante, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Contudo, na segunda fase dosimétrica, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de compensá-las integralmente diante da multirreincidência do réu, tendo a pena intermediária sido definida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias multa.

Em atenção à orientação jurisprudencial, notadamente ao Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que aduz que “
a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”, nota-se que o apelante faz jus à
compensação parcial
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

III - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

IV - Na hipótese, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que a paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial.
Assim, demonstrada a multirreincidência, a paciente faz jus à compensação parcial,

de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pela r. sentença condenatória, mantida pelo v. acórdão impugnado, que se mostra proporcional. Habeas corpus não conhecido.
(HC 540.732/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)”.

Assim, de rigor o redimensionamento da reprimenda, a fim de que seja compensada parcialmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa da dosimetria, de modo que a pena intermediária deverá permear o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, agiu com acerto o magistrado ao aumentar em 1/3 (um terço) a reprimenda, ante a presença da causa de aumento de pena do repouso noturno, e estabelecer a pena final, para cada crime de furto, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva e a prática de três infrações penais, mantém-se a exasperação da pena em 1/5 (um quinto), de modo que a reprimenda definitiva será a de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto
,
para compensar parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa dosimétrica e, com isso, redimensionar a pena final de
Edmar Ribeiro dos Santos
para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de

20 (vinte) dias-multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020